Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há como reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas.
3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.